Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-20.2018.8.07.0019
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA.
I - Na união estável é aplicável o regime da comunhão parcial, art. 1.725 do CC, segundo o qual serão divididos os bens adquiridos na constância da convivência.
II – O pedido de partilha da construção do imóvel de propriedade anterior de um dos companheiros é improcedente, uma vez que não existem provas da sua efetiva participação na referida construção.
III – Apelação desprovida.